Tribunal: TJES
Processo: 5001859-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001859-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCILIA MARIA MOZER NOGUEIRA
RECORRIDO: DESTAK ACESSORIOS E LINHA MOVELEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
A requerente em sua na exordial alega que celebrou contrato de locação de seu imóvel junto à parte requerida. Afirma a autora que após a rescisão contratual em 13/02/2017, a parte contrária ficou pendente com os aluguéis, reparos necessários feitos no imóvel, e ainda a multa rescisória, bem como, honorários advocatícios, requerendo a condenação total de R$ 30.332,21 (trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

A parte ré arguiu a prejudicial de mérito de prescrição.

Em sede de

sentença (ID 4144509)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)..
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4144511),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4144516). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, resta evidente que a presente demanda foi alcançada pela prescrição.

Fica, portanto, prejudicado o pleito da demandante, já que o prazo deve voltar a correr não do último despacho proferido nos autos como dispõe a demandante, mas sim do dia útil seguinte à data do trânsito em julgado da sentença extintiva da ação.

Desse modo, considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/03/2022 e o prazo prescricional encerrou em 12/03/2022, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do direito de cobrança da parte autora.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)